Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-06.2019.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000077-06.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA MICELANGE BARBOSA FREITAS - CPF: 032.458.051-79 (APELANTE), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), LUCERIO ALVES DA TRINDADE - CPF: 842.488.401-97 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BEM – BEM ADQUIRIDO ANTES DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – PARTILHA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil.

É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do CC.

In casu, restou demonstrada a existência de união estável entre os litigantes no período de 2001 a 2018, sendo devida a partilha dos bens adquiridos durante o período de convivência, excluídos da partilha aqueles adquiridos anteriormente.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisca Micelange Barbosa Freitas em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que nos autos da
ação de reconhecimento e extinção de união estável litigiosa c/c alimentos

que lhe move Francisca Micelange Barbosa Freitas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
reconhecer a existência de união estável entre Francisca Micelange Barbosa Freitas e Lucerio Alves da Trindade no período de Janeiro/2001 a Maio/2018, decretando o dever do requerido pagar alimentos em favor das filhas do casal, Maria Clara Barbosa Trindade, Mislainy Barbosa Trindade e Crislainy Barbosa Trindade, fixando o valor de 42% do salário-mínimo vigente. Partilhou os bens indicados na inicial
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante
, com exceção do lote rural com área de 24,938 hectares, localizado no Município de Poxoréu – Pontal do Areia, por ter sido adquirido antes da União Estável.

Inconformada, a apelante recorre suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença,
por cerceamento de defesa,
pois o douto magistrado deixou de apreciar adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos.

No mérito, sustenta que
o marco inicial da relação se deu no início do ano de 1999, configurada a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, sendo assim, o lote rural com área de 24,938 hectares, localizado no Município de Poxoréu – Pontal do Areia, foi adquirido na constância da união estável, merecendo ser reformada a sentença neste particular, para incluir a partilha deste bem em 50% para cada um.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 158477698), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisca Micelange Barbosa Freitas ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato contra Lucerio Alves da Trindade, aduzindo que viveram em união estável
desde o início de 1999 e encontram-se separados de fato desde junho/2018. Que do relacionamento advieram 3 filhas ao casal.

Requer o reconhecimento e a subsequente dissolução de união estável, o pagamento de alimentos no aporte de 42% do salário-mínimo e a partilha de bens que indica: 01) um lote rural com área de 24,938, localizado no município de Poxoréo - Pontal do Areia R$ 110.000,00 (cento e dez mil); 02) 01 terreno na área social do assentamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 03) 60 cabeças de gado R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 04) Vários móveis que acompanham a residência R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para
reconhecer a existência de união estável entre Francisca Micelange Barbosa Freitas e Lucerio Alves da Trindade no período de Janeiro/2001 a Maio/2018, decretando o dever do requerido pagar alimentos em favor das filhas do casal: Maria Clara Barbosa Trindade, Mislainy Barbosa Trindade e Crislainy Barbosa Trindade, fixando o valor de 42% do salário-mínimo vigente. Partilhou os bens indicados na inicial
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante
, com exceção do lote rural com área de 24,938 hectares, localizado no Município de Poxoréu – Pontal do Areia, por ter sido adquirido antes da União Estável.

Inconformada, a apelante recorre suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença,
por cerceamento de defesa,
pois o douto magistrado deixou de apreciar adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos.

No mérito, sustenta que
o marco inicial da relação se deu no início do ano de 1999, configurada a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, sendo assim, o lote rural com área de 24,938 hectares, localizado no Município de Poxoréu – Pontal do Areia, foi adquirido na constância da união estável, merecendo ser reformada a sentença neste particular, para incluir a partilha deste bem em 50% para cada um.

De proêmio,
mister
se faz constar que a preliminar de nulidade da sentença arguida pela apelante se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questao é de simples elucidação.

No tocante ao período de convivência, a Constituição Federal, visando reconhecer e amparar juridicamente a união havida entre casais, sem a formalidade do matrimônio, estabeleceu em seu art. 226, §3º, que
“p
ara efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”
.

O Código Civil em vigor, visando regulamentar o dispositivo constitucional, disciplinou a matéria, estabelecendo os requisitos necessários para o seu reconhecimento, confira:

“Art. 1.723
. É reconhecida como entidade familiar a
união estável entre o homem e a mulhe
r, configurada na
convivência pública
,
contínua
e
duradoura
e
estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

A recorrente assevera que o termo inicial do período de convivência ocorreu em 1998, e não em 2001, como consta na sentença.

Entretanto, em que pese a apelante utilize como argumento o fato d
o casal participar juntos das reuniões para pré-assentamento no ano de 1998 e 1999, a própria apelante, em seu depoimento pessoal reconheceu:
“que conheceu Jucério em 1998 e em 1999 começaram a namorar e a planejar o casamento; que com 13 anos estava tendo relação com ele e em 2001 engravidou dele e resolveu ir morar com ele”,

conforme termo acostado no id. 158477679.

Compulsando os autos, verifica-se que o referido lote rural foi adquirido através do programa de reforma agraria conduzido pelo Incra, bem como que o apelado fora assentado em 10/12/1999, segundo informações contidas no processo Administrativo/INCRA/n. 54240.005079/1999-10.

Outrossim, restou provado pelo depoimento da testemunha, Sr. José Aluízio Chaves Sobrinho, que o lote é fruto do empenho e dedicação da Sra. Maria Aparecida da Trindade, mãe do apelado, e que por anos já vinha participando dos movimentos de acampamentos com o objetivo de adquirir o imóvel rural, que se deu em 10/12/1999 conforme documento id. 17481631- Pag 1 – autos de origem.

Ademais, a mesma testemunha confirmou que a união estável entre as partes só teve início com a gravidez da apelante e, consequentemente, o nascimento da filha primogênita, que se deu no ano 2001/2002, o que converge com o depoimento pessoal da autora.

Assim, é certo que não paira dúvidas com relação ao marco inicial da união estável entre as partes como sendo o ano de 2001.

Desta forma, escorreita a análise do douto magistrado ao considerar o ano de 2001 como o termo inicial da união estável entre o casal, vejamos:

“Audiência que fora colhida depoimento pessoal da autora e do demandado, bem como procedeu-se a oitiva de 4 (quatro) testemunhas sendo duas da autora e duas do demandado. Encerrado a instrução o juízo abriu vistas as partes para querendo apresentar memorias finais. Em derradeiras manifestações, a Autora requer a total procedência do pedido, conforme a inicial. O Réu (ID 41820390): insurge-se postulando que não seja reconhecido o lote como sendo adquirido em União Estável e no mais concorda com a partilha dos demais bens e a manutenção da pensão estabelecida, bem como o reconhecimento da União Estável e sua dissolução.

(...)

O reconhecimento da União estável encontra-se incontroverso nos autos, todavia, o termo inicial da união estável deve ser o ano de 2001, pois a Autora em seu depoimento pessoal reconheceu: “que conheceu Jucério em 1998 e em 1999 começaram a namorar e a planejar o casamento; que com 13 anos estava tendo relação com ele e em 2001 engravidou dele e resolveu ir morar com ele” As partes também reconhecem espontaneamente o fim da união estável desde junho/2018.”
(id. 164232100)

Nesse passo, não há que se falar em reabertura da instrução processual, pois a apelante teve diversas oportunidades para apresentar provas aptas a desconstituir os fatos alegados pelo réu/apelado, contudo, nada demonstrou.

Assim, mantenho a r. sentença, para reconhecer a união estável entre os litigantes entre o período de janeiro/2001 a maio/2018.

No que tange à partilha dos bens, é cediço que o regime de bens da união estável está regulado no art. 1.725, do C. Civil,
verbis
:

“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, é certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do C. Civil.

Desse modo, reconhecida a união estável havida entre as partes e comprovada a aquisição de bens no período de convivência, é impositiva a partilha dos bens.

In casu
, pelo conjunto probatório produzido pelas partes, vislumbro que
o lote de 24,938 hectares foi entregue pelo Incra em 10/12/1999 (id. 17481631- Pag 01), então, por óbvio, esse item fica fora da partilha de bens. Os demais itens listado na inicial devem ser partilhados na proporção de 50% para cada uma das partes, dado que isso restou bem evidenciado no processo.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, II, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desta forma, sendo o lote, objeto do recurso, adquirido pelo apelado antes do período de união estável do casal, em 10/12/1999, escorreita a sentença que o excluiu da partilha.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“Da partilha. Consoante esse momento, conforme o lote de 24,938 hectares foi entregue pelo INCRA em 10/12/1999 (ID 17481631- Pag1) então esse item fica naturalmente fora da partilha de bens. Os demais itens devem ser partilhados na proporção e 50% para cada uma das partes, dado que isso restou bem evidenciado no processo. Itens a serem partilhados, metade (50%) para cada um dos ex-companheiros:
·
Imóvel situado na área social do assentamento;
·
Os semoventes considerando a Tabela do INDEA de 2019 (um pouco mais completa, ID 43519628 – Pág. 5), fixo em 36 semoventes
·
Imóveis que guarnecem a residência, estimados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”
(id.
158477683 - Pág. 3
)

À vista disso, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, tenho que andou bem o douto magistrado na espécie, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de apreciação do conjunto probatório produzido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023